Tribunal: STF
Processo: HC 271926
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus — HC 1.021.038/SC e, na parte conhecida, concedeu parcialmente a ordem.

Ao final, busca-se:

a) O recebimento e o processamento do presente remédio constitucional HABEAS CORPUS, o que faz com fundamento no art. 5º, inciso LIV, LVII, LXVIII, LXXVIII, art. 93, inciso IX ambos da Constituição Federal, nos artigos 647 e 648, incisos I e VI, art. 155, art. 156 do Código de Processo Penal;
b) No mérito, seja processado o pedido e anexo na forma da lei e regimento interno desta Corte, e concedida a ordem ora impetrada, mesmo que de ofício, para que seja declarada a nulidade da sentença exarada pela Comarca de São Miguel do Oeste - SC, bem como, a reforma da sentença de primeiro grau com a consequente absolvição do paciente em relação ao delito de tráfico de drogas;
c) A concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a nulidade da dosimetria da pena, em razão das ilegalidades apontadas, notadamente pela manutenção da reprimenda mesmo após o afastamento de circunstância judicial negativa (bis in idem), sem a correspondente redução proporcional, pela indevida valoração das circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea, pela análise dissociada da natureza e quantidade da droga, em afronta ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como pela utilização de fundamentos inerentes ao tipo penal e à agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, caracterizando indevida duplicidade valorativa;
d) Consequentemente, seja determinada a realização de nova dosimetria da pena, em estrita observância aos critérios legais e constitucionais, com a exclusão das vetoriais indevidamente negativadas, a aplicação da fração usual de 1/6 para cada circunstância judicial eventualmente remanescente, salvo fundamentação concreta em sentido diverso, e a readequação proporcional da pena-base em razão do afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas;
e) Caso não seja recebido o presente writ, que seja analisado e julgado de ofício por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 25-26).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

KLAITON FERNANDO BURIN alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Revisão Criminal n. 5012081-13.2024.8.24.0000).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, a 25 anos de reclusão mais multa, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A defesa pleiteia, por meio deste writ, a absolvição do acusado ante a ausência de provas e ainda busca a redução da reprimenda, em razão da falta de motivação idônea na exasperação da pena-base e na incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP.
Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.
Decido.
O Tribunal de Justiça conheceu parcialmente da revisão criminal e, nessa extensão, indeferiu o pleito da defesa, com base nos seguintes fundamentos (fls. 546-555, grifei):
Assim, certo que o pleito revisional não poderá jamais ser confundido com um segundo recurso de apelação, só podendo prosperar quando verificada alguma das hipóteses elencadas no referido dispositivo legal.
No caso sob análise, num dos pleitos formulados, o requerente afirma que as provas produzidas na instrução do processo-crime originário não demonstraram de forma indubitável sua participação nos crimes descritos na exordial acusatória.
Não obstante, a tese absolutória já foi objeto de análise não só por parte do Juízo a quo, à ocasião da sentença de primeiro grau (evento 759, SENT2152 dos autos de origem), mas, também, quando do julgamento do recurso de apelação defensivo interposto, oportunidade em que a Colenda Quarta Câmara Criminal, por meio do acórdão da lavra do Exmo. Des. Alexandre D'Ivanenko, decidiu, por votação unânime, conhecer parcialmente do apelo interposto pela defesa do revisionando e negar-lhe provimento (evento 53, EXTRATOATA1 dos autos da apelação criminal).
[...]
Desse modo, por não ser viável o manejo de revisão criminal com o fito de rediscutir matéria já apreciada e rejeitada em grau de recurso, não se conhece deste pleito. 
Retornar à análise do tema impugnado, como pretende o revisionando, implicaria utilizar a revisão criminal como mais uma instância para reexame das matérias analisadas na sentença e debatidas em segunda instância quando do recurso de apelação criminal, o que, como se sabe, é vedado.
Mister consignar que este Primeiro Grupo Criminal firmou jurisprudência no sentido de que não se conhece de revisão criminal quando a pretensão almejada implica mero reexame da matéria já contida nos autos e analisada pelo Juízo ad quem, senão vejamos:
[...]
Dada a impossibilidade de rediscussão de matéria já analisada em sede recursal e inexistindo correções a serem sanadas, afasto a possibilidade do conhecimento do pedido.
Desse modo, mesmo que assim não fosse, a despeito da argumentação defensiva, tem-se que a condenação do revisionando, já transitada em julgado, foi fundamentada em ampla gama de elementos probatórios e argumentos fático-jurídicos, denotando a inexistência de manifesta contrariedade à prova dos autos (materialidade e autoria delitiva muito bem elucidada tanto na sentença quanto na apelação criminal).
De outro norte, o requerente requer a nulidade da sentença, ante a violação da individualização da pena, bem como a mitigação da sanção a si imposta.
Não assiste razão ao revisionando, contudo.
A respeito do tema, com o intuito de evitar a indesejada tautologia, transcreve-se parte da fundamentação exarada pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (evento 9, PROMOÇÃO1 - fls. 03/04 e 06/12 - negrito original suprimido).
Frisa-se que tal procedimento possui legitimidade jurídico-constitucional há muito reconhecido pelas Cortes Superiores, quando a transcrição ocorre em complementação às próprias razões de decidir:
"Inicialmente, não merece guarida a alegação de nulidade por afronta ao princípio da individualização da pena. Aduz o revisionando que o magistrado a quo, ao aplicar a pena, 'deixou de analisar as fases do sistema trifásico estabelecido por Nelson Hungria de forma individual para cada delito pelo qual o requerente foi condenado' (evento 1, fl. 7).
Contudo, sem razão.
[...]
Destarte, da análise da aplicação da pena ao réu Klaiton Fernando Burin, depreende-se que o princípio em questão foi respeitado, pois foram apreciados e devidamente fundamentados os diversos elementos colocados à disposição da lei ordinária ante os crimes perpetrados pelo revisionando.
Inclusive, o magistrado inicia o processo de aplicação da pena ressaltando que 'certa a responsabilidade criminal das partes acusadas, passo às dosimetrias das penas, de acordo com o sistema trifásico adotado no art. 68 do Código Penal' (evento 759, fl. 127).
Desse modo, tem-se que não houve padronização da reprimenda. Pelo contrário, a fixação das penas foi específica e detalhada. Ainda, ressalta-se que a disposição da dosimetria utilizada pelo sentenciante, em razão da complexidade do caso, não possui nexo com a violação do princípio da individualização da pena.
Assim, pelos fundamentos acima exarados, não há falar em ofensa à individualização da pena.
Com essas considerações, afasta-se a nulidade arguida.
[...]
Subsidiariamente, o revisionando postula a revisão dosimétrica.
Em que pese o esforço defensivo, entendo que não merece reparos a reprimenda.
No tocante à aplicação da fração acima de 1/6 sobre a pena-base a cada circunstância judicial desfavorável, não há falar em ilegalidade, uma vez que o magistrado, dentro da sua discricionariedade, motivou a exasperação, senão vejamos:
[...]
O fato de o réu, comprovadamente, integrar a facção criminosa supracitada, certamente confere maior grau de reprovabilidade na conduta, sobretudo porque se trata de organização reconhecida pela violência, na qual não se medem as consequências e se age pela força. [...] (evento 749, fl. 133).
[...]
Destarte, estipulada e devidamente fundamentada a fração utilizada para cada circunstância judicial desfavorável, o magistrado a quo analisou cada vetor do artigo 59, do Código Penal.
Acertadamente, considerou a culpabilidade desfavorável já que 'o réu integra a Organização Criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC.'
A culpabilidade, 'para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu' (AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, D Je de 30/6/2023).
No caso em tela, é notório que a organização criminosa da qual o revisionando faz parte, denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), é a maior organização criminosa do Estado de Santa Catarina, atuando na prática de diversos crimes em todo o território catarinense.
Assim, penso que em respeito ao princípio da individualização da pena, a fundamentação empregada é idônea para exasperação da reprimenda, pois representa uma conduta mais gravosa e é preciso diferenciar daqueles agentes que integram pequena organização criminosa.
[...]
Outrossim, o sentenciante valorou negativamente a personalidade de Klaiton.
Isso porque o médico psiquiatra, Dr. Jason Silva, quando em juízo e questionado se Klaiton apresentava uma periculosidade efetiva na órbita social ou uma indiferença social, até atrelada a alguma psicopatia específica, afirmou que 'existia sim'.
[...]
Logo, entendo idônea a fundamentação utilizada no ponto.
No tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime, bem observou o magistrado a prática de um novo crime enquanto beneficiário do livramento condicional, o que reveste de maior reprovabilidade a conduta.
[...]
Ademais, não merece guarida o pleito de neutralização das consequências do crime, mormente porque estas, na espécie em exame, refogem à normalidade do tipo penal.
[...]
In casu, os delatores Rudinei e Lucas, após contribuírem para a elucidação dos fatos, passaram a sofrer retaliações que resultaram em mudanças drásticas em suas famílias como a mudança de domicílios guardada pelo sigilo, em razão do medo de terem suas vidas ceifadas pelo revisionando.
Por fim, não há falar em afastamento da agravante disposta no art. 62, I, do Código Penal, ao argumento de afronta ao princípio bis in idem.
Isso porque o dispositivo em questão 'permite agravar a pena do chefe do grupo criminoso, aquele que se destaca pela sua capacidade de organizar e dirigir os demais' (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 11. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 216).
Desse modo, depreende-se dos autos que o revisionando ocupa papel de destaque na organização criminosa – PGC – em São Miguel do Oeste/SC, promovendo a realização do crime e dirigindo ações dos demais intervenientes.
Logo, entendo acertada a incidência da agravante referente ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes no caso".
Portanto, não merece reparo a reprimenda quando fixada em conformidade com as operadoras insculpidas no art. 59 do Código Penal e os demais parâmetros legais que garantem a sua individualização e contribuem para a efetivação dos objetivos da pena, quais sejam: retribuição, prevenção e ressocialização do apenado.
À vista de todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e indeferir o pedido revisional.
I. Absolvição
O pleito absolutório foi examinado no acórdão impugnado, motivo pelo qual seu exame diretamente por esta Corte Superior importaria em indevida supressão de instância.
Além disso, não se verifica ilegalidade flagrante, visto que a análise do pedido da defesa demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível em habeas corpus, de cognição sumária.
Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses do art. 621 do CPP:
[...]
Nessa perspectiva, o "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando situação de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).
No caso, segundo consta do julgado, por ocasião do julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a sentença condenatória foi mantida em relação ao paciente.
Sendo assim, não há razões para o conhecimento deste pleito, em que se discutem, novamente, matérias que já foram verticalmente analisadas na origem.
II. Pena-base
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima.
Além disso, deve também considerar o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual "O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
No caso, em relação à culpabilidade, a pena-base foi exasperada porque o réu integrava a Organização Criminosa Primeiro Grupo Catarinense –PGC, contudo, verifica-se o bis in idem, porquanto o paciente também foi condenado pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e ainda reconhecida a agravante prevista no art. 62, I, do CP.
Assim, deve ser afastada a análise negativa dessa vetorial, diante da falta de demonstração de maior reprovabilidade da conduta.
Quanto à quantidade e a natureza de drogas apreendidas, verifico que o acórdão apontado como ato coator não analisou a tese defensiva de afastamento da aludida vetorial, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância.
Ilustrativamente: "Evidenciado que os temas levantados não foram objeto de debate e decisão por parte de órgão colegiado do Tribunal de origem, sobressai a incompetência desta Corte para o exame das matérias, sob pena de indevida supressão de instância" (HC n. 164.785/MS, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJe 8/6/2011).
No que tange à personalidade, as instâncias ordinárias apontaram dados concretos para justificar a avaliação prejudicial do vetor em comento, tendo em vista que a maior periculosidade do réu foi atestada pelo médico psiquiatra a autorizar o incremento da pena.
Em relação às consequências do crime, constou do julgado que "os delatores Rudinei e Lucas, após contribuírem para a elucidação dos fatos, passaram a sofrer retaliações que resultaram em mudanças drásticas em suas famílias como a mudança de domicílios guardada pelo sigilo, em razão do medo de terem suas vidas ceifadas pelo revisionando" (fl. 550).
Assim, entendo que o magistrado justificou idoneamente o incremento da pena-base pela vetorial das consequências do crime, com fundamento em elementos que demonstram a efetiva maior reprovabilidade da conduta, autorizando a elevação da pena do acusado.
Ressalte-se que "inexiste violação ao art. 59 do Código Penal – CP quando a fixação da pena-base acima do mínimo legal e dentro dos limites estabelecidos o tipo penal foi devidamente embasada na valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, ou seja, em elemento que extrapola o tipo penal, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp n. 1.407.518/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 16/4/2019.)
Quanto ao argumento de violação da proporcionalidade no aumento da reprimenda básica, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do STJ não impõe ao juízo a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais.
[...]
No caso, conforme se verifica da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de Justiça, a pena-base foi fixada em relação ao réu pelos seguintes fundamentos (fl. 193, grifei):
Assim, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais (circunstâncias do art. 42 da lei 11.343/06, culpabilidade, maus antecedentes, personalidade, circunstâncias judiciais e consequências), fixo as penas-base em:
(i) 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa (Lei 11.343/06, art. 33, caput);
(ii) 8 anos de reclusão e 1.100 dias-multa (Lei 11.343/06, art. 35, caput).
Na hipótese, percebe-se que, na primeira etapa do processo dosimétrico, a Corte local majorou a pena-base acima do mínimo legal para o delito de tráfico de drogas em 7 anos de reclusão e para o crime de associação para o tráfico em 5 anos de reclusão, por compreender haver seis circunstâncias prejudiciais ao acusado, o que não se mostra desproporcional.
III. Agravante prevista no art. 62, I, do CP
Evidenciado que o recorrente exerceu papel de liderança na atividade criminosa, organizando e dirigindo a atuação dos demais acusados nas práticas delitivas, mostra-se devida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.
Não há nenhuma incompatibilidade na incidência desta agravante com o fato de haver sido também condenado pelo delito de associação para o tráfico por não configurar elementar do tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas.
IV. Nova dosimetria
Embora afastada a culpabilidade, remanesce desfavorável as vetoriais: quantidade da droga; maus antecedentes; personalidade; circunstâncias; e consequências do crime.
Desse modo, a pena definitiva não resultaria em modificação ante a existência das agravantes previstas nos arts. 61, I, e 62, I, ambos do CP, visto que ainda permaneceria a fixação da sanção de 15 anos de reclusão e 1500 dias-multa (delito de tráfico de drogas) e de 10 anos de reclusão e 1200 dias-multa (crime de associação para o tráfico).
Diante do total da reprimenda (25 anos de reclusão), fica mantido o regime fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
V. Dispositivo
À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, concedo-lhe parcialmente a ordem apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade sem modificação na pena definitiva do réu (doc. 7 — grifos meus e no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Para além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator